Tribunal: TJMT
Processo: 0014554-72.2016.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014554-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INAH GARCIA MATTOS ARAUJO - CPF: 090.276.887-53 (APELADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), ANNA CHRISTINA GARCIA ARAUJO PREUSS - CPF: 718.345.407-04 (APELADO), CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (APELANTE), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA - CPF: 077.640.571-34 (APELANTE), DIOGO CESAR BARROS ROCHA - CPF: 004.055.991-29 (APELANTE), ANNA CHRISTINA GARCIA ARAÚJO PREUSS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - LUCROS CESSANTES - CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Ação Declaratória de Descumprimento de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida por comprador de imóvel contra a construtora, em razão de atraso de quase dois anos na entrega de apartamento adquirido, com previsão inicial para junho de 2013 e entrega efetiva apenas em novembro de 2015.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) Reconhecer se o atraso na entrega do imóvel enseja indenização por lucros cessantes e dano moral;

(ii) Verificar a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória;

(iii) Apreciar a justificativa do atraso pelo atraso na emissão do "habite-se".

III.
Razões de decidir

3. Configuração do inadimplemento contratual da construtora, que não comprovou força maior ou caso fortuito para o atraso na entrega do imóvel, restando evidente sua responsabilidade.

4. Presunção de prejuízo do comprador durante o período de mora, conforme entendimento consolidado no Tema 996/STJ, com direito a indenização por lucros cessantes correspondente ao aluguel do imóvel.
5. Impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa moratória, em atenção ao Tema 970/STJ, uma vez que ambas as verbas têm finalidade compensatória.

6. Configuração de dano moral em razão do atraso substancial, ultrapassando o mero aborrecimento, com fixação de indenização em R$ 10.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à multa moratória de 3%, mantendo os demais fundamentos da sentença.

Tese de julgamento
:

"1. O atraso na entrega de imóvel enseja a indenização por lucros cessantes, presumidos durante o período de mora.

2. Não é possível a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, em razão da finalidade compensatória de ambas as verbas.

3. A mora injustificada do fornecedor no cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel caracteriza dano moral em razão do abalo significativo ao consumidor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Carajás Construtora e Incorporadora Ltda-ME
em face de sentença proferida na Ação Declaratória de Descumprimento de Cláusulas contratuais c/c Repetição de Indébito, Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
Inah Garcia Mattos Araújo (falecida) e Anna Christina Garcia Araújo Preuss.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando o descumprimento do contrato pela requerida e, por conseguinte condenando-a ao pagamento dos lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, no período compreendido entre junho de 2013 até a data da entrega do imóvel, com correção monetária pelo INPC desde a data do encargo e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; à multa de 3% prevista na cláusula 8, em favor do autor, pelo atraso na entrega do imóvel, com juros de mora de 1% ao mês sobre o valor do contrato por mês de atraso, contatos de quando deveria ter sido entregue o imóvel até a entrega efetiva e correção monetária pelo INPC; à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação.

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunha relevante para o deslinde da ação. Também argui a
inépcia da inicial
ou, alternativamente, a exclusão da condenação por danos morais, por ausência de pedido expresso do valor pretendido pelos autores.

No mérito, sustenta que não há base para condenação por
lucros cessantes
, sob o argumento de que repassou o imóvel aos apelados em novembro de 2015, logo após a expedição do
habite-se
pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, ocorrido em outubro de 2015.

Afirma, ainda, a impossibilidade de cumulação da condenação por lucros cessantes com a multa contratual, em conformidade com o
Tema 970 do STJ
.

Além disso, requer, a título de pedido contraposto, o repasse da taxa de anuência de 3% sobre o valor atualizado do contrato, conforme previsto na cláusula 15 do contrato de compra e venda, sustentando que restou demonstrado que os apelados alienaram o imóvel a terceiros em novembro de 2018.

Contrarrazões apresentada sob ID. 223781812 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a parte apelante suscita o reconhecimento da inépcia da inicial, alegando que o valor atribuído à causa, não é coerente com o pedido, posto que não contempla o dano moral.

Sem razão.

Isso porque
, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I – for inepta; (...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si (...)”.

Analisando a inicial, não se pode dizer que esta é inepta, pois os pedidos, além de certos e juridicamente possíveis, decorrem logicamente dos fatos narrados e causa de pedir.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, não há se falar em inépcia, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

A apelante sustenta, ainda, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas para sustentar suas alegações.

Razão não lhe assiste.

O Magistrado pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFEA – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA E VENDA DE LOTE (PARQUE ROSA BORORO) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA DA VENDEDORA PELO ATRASO NA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO (NATUREZA “PROPTER REM”) - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE EIS QUE A CULPA FOI EXCLUSIVA DA VENDEDORA DO LOTE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO À ENTREGA DA OBRA (ALEGA QUE NUNCA HOUVE ATRASO) – ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – VEDAÇÃO – CABIMENTO DE MULTA POR CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, quando os elementos de prova são suficientes ao julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, eis que se trata de matéria eminentemente de direito.

Constatando-se a culpa exclusiva do vendedor em relação ao atraso injustificado, tendo-se em vista a data de encerramento do empreendimento e o contrato firmado, é viável a devolução dos valores pagos, sem qualquer retenção.

É cabível a fixação de dano moral em situação de atraso injustificado da empresa de empreendimentos imobiliários, de modo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta abalo emocional importante à parte consumidora/apelada. (...) (N.U 1006296-63.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)

Dessa forma,
não há nulidade na sentença
pelo julgamento antecipado da lide. O juízo, como destinatário das provas, possui competência para indeferir aquelas que julgarem desnecessárias, sem que isso implique cerceamento de defesa. Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Razão pela qual rejeito a preliminar.

No que tange ao mérito, é importante destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

A presente demanda cuida-se de Ação Declaratória de Descumprimento de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face da Carajás Construtora e Incorporadora Ltda., noticiando que comprou da recorrente um apartamento do Edifício Verdes Matas, em que se pactuou a entrega do bem em junho de 2013, entretanto, não teria cumprido até a propositura da ação (28/04/2016 – Id
223781799).

No caso concreto é incontroverso que as partes firmaram compromisso de compra e venda do imóvel urbano, do apartamento 402, do edifício Verdes Matas, com a previsão de entrega para junho/2013, entretanto, a entrega das chaves só ocorreu em novembro/2015.

Por outro lado, a tese recursal está fundada na justificativa do atraso, em razão da emissão tardia do habite-se pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, que afastaria a sua responsabilidade, bem como o dever de indenizar a apelada, bem como na impossibilidade de se cumular os lucros cessantes com a multa contratual.

Em que pese à alegada justificativa pela Apelante sobre o atraso na entrega da obra, em face de demora no habite-se, tal fundamento não pode ser considerado para desonera-la da sua responsabilidade contratual, uma vez que inerente ao seu ramo de trabalho.

Desta forma, não comprovada pela Apelante que a demora na entrega das chaves, se deu por força maior ou caso fortuito, deve a construtora se responsabilizar pelos danos sofridos pela contratante, seja no âmbito material quanto moral.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou, Tema 996, o entendimento no sentido de que
o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, tendo em vista que a demora impossibilita o adquirente de fruir do bem.

Vejamos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (destaquei)

Na hipótese, restou demonstrado o atraso na entrega das chaves em quase dois anos e, portanto, evidente que cabe a Apelante arcar com as despesas a título de aluguel para à autora.

Nesse ponto, é importante destacar que o juízo
a quo,
deixou de estabelecer o
quantum
mensal, posto que determinou sua apuração na fase de liquidação de sentença, portanto, deverá ser naquele momento discutido.

Dessa feita, em relação ao lucro cessante, é de ressaltar que a cláusula penal moratória pode ser invertida em favor do adquirente do empreendimento imobiliário, todavia, vedada sua cumulação com lucros cessantes.

A referida cláusula moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, de modo que incabível a sua cumulação com o ressarcimento de alugueis (danos emergentes), sob pena de configurar
bis in idem
, conforme entendimento do STJ:

“STJ - Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Portanto, a condenação ao pagamento da clausula penal moratória deve ser afastada.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESCISÃO CONTRATUAL - ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – ALEGAÇÃO DE ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA – RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – MULTA (CLÁUSULA PENAL) CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E ALUGUEIS - TEMAS 970 E 971 DO STJ – DESCABIMENTO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE CORRETAGEM - CONTRATO SEM ESPEFIFICAÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS – CABIMENTO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - SATISFAÇÃO ECONÔMICA NA JUSTA MEDIDA DO ABALO SOFRIDO - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Contrato promessa de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação e pessoa física destinatária final, qualifica-se como relação de consumo, sendo aplicável as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor.

Na interpretação dos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor adota-se a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor.

Alegações que remontem à escassez de mão de obra, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.

É descabida a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes e aluguéis, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento à sistemática dos recursos representativos de controversa (Tema 970).

Restando incontroversa a mora da vendedora e havendo previsão contratual, cabível a aplicação da multa (cláusula penal) na forma estabelecida, não sendo possível a sua inversão, o qual só poderia ocorrer em caso de ausência de penalidade do vendedor, que não é o caso dos autos (Tema 971).

O Superior Tribunal de Justiça possui Recurso Repetitivo (REsp nº 1.599.511-SP – Tema 938) no sentido da “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.”

A demora injustificada da entrega da obra por mais de dois (02) anos caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando a sensação de impunidade, frustração de um sonho com falsas expectativas e aborrecimentos desmesurados.

Merece ser fixado, a título de danos morais, valor que se mostre razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito.- (N.U 1019628-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Outrossim, há que reconhecer a responsabilidade da Apelante pelo dano sofrido em razão do descumprimento do contrato, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano “in re ipsa”, presumido.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULA CONTRATUAL – APLICABILIDADE – CLAÚSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANTIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Havendo previsão de indenização por atraso na entrega do imóvel, não é possível inverter a cláusula penal em favor do comprador. Assim, afasta-se a inversão da cláusula penal. “A Segunda Seção, em recurso repetitivo, firmou entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema/STJ nº 970)”.

A demora injustificada da entrega da obra por 04 (quatro) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.- (N.U 1016514-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

Conforme dito alhures a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da parte apelante, dessa forma, correta a sentença que condenou a parte recorrida em danos morais.

Ademais, ausente qualquer justificativa plausível para o atraso, o qual se mostrou evidente e patente, inclusive por um longo período, por mais de 02 anos. Tal comportamento, sem sombra de dúvida, acarreta transtornos imensuráveis na vida cotidiana daqueles que tinham como certa uma data para entrega da sua moradia, mas ficou à mercê do atraso injustificado da parte requerida, devendo ser reparado pela indenização por danos morais, tal como pleiteado pelos autores.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantido, pois, fundado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com essas considerações,
conheço do recurso
e
dou parcial provimento
, no sentido de afastar a apelante ao pagamento da multa cominatória de 3%, mantendo a sentença, no entanto, em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024